Tribunal: TJSP
Processo: 2135564-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135564-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GISLENE
EVANGELISTA FERREIRA, são agravados DANIEL COELHO STOLF e SOMPO
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135564-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2135564-19.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO 8a Vara Cível
AGRAVANTE: GISLENE EVANGELISTA PEREIRA
AGRAVADO: DANIEL COELHO STOLF E OUTRO
V O T O No 40690
Indenizatória de danos morais fundada na prestação de
serviços. Pedido de suspensão do processo à espera da decisão
penal indeferido, pois diversos os pressupostos e princípios das
respectivas
responsabilizações
(CCivil,
935).
Decisão
reformada. Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
concessão de efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação
indenizatória decorrente de acidente de trânsito, determinou a suspensão do
processo por um ano até julgamento do processo criminal. Alega a agravante
inexistir prejuízo que justifique a suspensão e independência da
responsabilidade civil em relação à criminal. Recurso tempestivo, preparado e
processado no efeito meramente devolutivo. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Com efeito, não se justifica seja o feito da demanda
reparatória no âmbito civil suspenso à espera de decisões na esfera penal. A
responsabilidade civil independe da criminal e ainda que se aceite eventual
excludente de antijuridicidade no âmbito criminal, esta partiria de premissas e
pressupostos amplamente diversos, sem qualquer relevância ou influência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135564-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quanto à responsabilidade civil da ré, na qualidade de prestadora de serviços.
Aplica-se ao caso o artigo 935 do Código Civil.
Quanto ao artigo 315, “caput”, do CPC, o conhecimento
do mérito, nestes autos, não depende de verificação fática alguma na esfera
criminal. Muito menos há dependência de julgamentos outros, que
enquadrassem o caso no artigo 313, V, “a” e “b”, do CPC.
Em suma, inexiste qualquer espécie de prejudicialidade
externa a justificar eventual suspensão do processo, que podia e pode ser
resolvido meritoriamente em definitivo.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator